Tribunal: TJBA
Processo: 0000802-98.2012.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000802-98.2012.8.05.0248

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JUCÉLIA ALVES DOS SANTOS

Advogado(s)
:

APELADO: FRANCISMAR SILVA RIBEIRO

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE C/C ALIMENTOS. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, POR ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA AUTORA E DA DEFENSORIA PÚBLICA. NULIDADE CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por J. A. DOS S. contra a sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, a Ação de Investigação de Paternidade
c/c
Alimentos, sob fundamento de abandono da causa, nos termos do art. 485, II, III e IV, do CPC. A
Recorrente
alegou nulidade da decisão, por ausência de sua intimação pessoal, requisito indispensável para a caracterização do abandono processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
D
efinir se é nula a sentença que extingue o processo, por abandono da causa, sem a prévia e pessoal intimação da
Demandante
, especialmente em
lide
de natureza alimentar e patrocinada pela Defensoria Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A extinção do processo, nos termos do art. 485, §1º, do
Codex
, exige, como condição indispensável, a intimação pessoal da
A
utora, para suprir a omissão, no prazo de 05 (cinco) dias.

4. A simples inércia processual, ainda que prolongada, não autoriza a extinção da
demanda
, se não houver comprovação de que a parte foi devidamente cientificada em sua própria pessoa.

5. No caso concreto, a Defensoria Pública requereu, expressamente, a intimação pessoal da
Acionante
, a qual não foi realizada, restando configurado vício procedimental (
error in procedendo
).

6. A ausência da intimação pessoal da
Demandante
e da Defensoria Pública, viola os princípios do contraditório, do devido processo legal, da cooperação e da primazia do julgamento do mérito.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso provido.
____________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 6º e 485, incisos II, III e IV, §1º; art. 186, §2º.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-PA, APL 00160257220158140301, Rel. Des. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, j. 22.05.2018; TJ-CE, AP 0003493-55.2013.8.06.0076, Rel. Des. José Ricardo Vidal Patrocínio, j. 13.03.2024; TJ-SP, AP 1006394-84.2021.8.26.0223, Rel. Des. Henrique Rodriguero Clavisio, j. 15.04.2024.

___________________________________________________________________________

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação n°.0000802-98.2012.8.05.0248,
oriunda da
1
ª Vara
dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da
Comarca de S
errinha
, na qual figuram como Apelante
JUCÉLIA ALVES DOS SANTOS
,

sendo
Apelad
o
FRANCISMAR SILVA RIBEIRO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO.